Tribunal: TJDFT
Processo: 0725021-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0725021-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R2 HOLDING LTDA AGRAVADO: EDSON LUIZ DA SILVA JUNIOR DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Agravante em face da decisão proferida nos autos de origem no 0717461-65.2016.8.07.0016, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível de Brasília. Insurge-se o agravante quanto à decisão de ID 195689746, que determinou consulta de ativos financeiros por intermédio do convênio SISBAJUD (integração PJE), pelo saldo atualizado da dívida que perfaz o montante de R$ 25.289,70 (vinte e cinco mil, duzentos e oitenta e nove reais e setenta centavos). Aduz não fazer parte da relação contratual que gerou o cumprimento de sentença no 0717461-65.2016.8.07.0016, e que sequer participou da ação de conhecimento, mostrando-se totalmente incabível a penhora e levantamento de valores da sua conta para satisfação de obrigação de empresa diversa. Requereu efeito suspensivo ao presente Agravo, bem como o total provimento, a fim de que a decisão agravada seja anulada, deixando de surtir seus efeitos, bem como seja revogada sua vigência. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o agravo de instrumento somente é cabível contra decisão: “a)que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; b) no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; e c)não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. A teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, verifico tramitar nesta instância recursal, sob minha relatoria, os Agravos de Instrumento no 0752215-37.2023.8.07.0000 e no 0752444- 94.2023.8.07.0000, ainda não julgados em definitivo. Referidos Agravos atacam a decisão de ID 177837251 dos autos de origem (0717461-65.2016.8.07.0016), que vislumbrando a ocorrência de grupo econômico, acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada para determinar, em definitivo, a inclusão, no polo passivo, das empresas MULTIPROPRIEDADE ENCONTRO DAS ÁGUAS SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI, R2 HOLDING EIRELI, SEVEN GESTÃO EMPRESARIAL LTDA e THERMAS MULTI SERVIÇOS ENCONTRO DAS ÁGUAS LTDA, para que possibilitasse o alcance de seus patrimônios para liquidação do crédito exequendo. Nos Agravos em questão (0752215-37.2023.8.07.0000 e 0752444- 94.2023.8.07.0000), ambos os agravantes aduziram ser descabido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, posto que ausentes os requisitos legais para seu deferimento, em razão de não atender aos ditames previstos no art. 50 do Código Civil. Afirmaram ainda que há expressa previsão legal acerca da necessidade de existência do dolo na conduta da empresa, com o objetivo de lesar credores, o que não restou evidenciado nos autos. Argumentaram, por fim, que a simples existência de grupo econômico ou alteração da finalidade original não são suficientes para amparar o pedido deduzido pelo credor. A antecipação de tutela de urgência foi indeferida em ambos os agravos. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, é necessário verificar se a imediata produção dos efeitos da decisão culminar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em apreço, o mérito dos agravos 0752215-37.2023.8.07.0000 e 0752444- 94.2023.8.07.0000 ainda não foi julgado, não havendo, por ora, decisão em definitivo acerca da legalidade da desconsideração da personalidade jurídica levada a efeito pelo juízo de origem. Consequentemente, a questão da ocorrência ou não de grupo econômico também será decidida quando do julgamento dos agravos referenciados. Dessa forma, em razão da dificultada reversibilidade da medida, em caso de liberação dos valores bloqueados ao credor, cabível a suspensão da liberação das quantias penhoradas, enquanto se discute o mérito dos agravos. Em face do exposto e, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE a concessão de efeito suspensivo ao agravo e determino que as quantias bloqueadas via SISBAJUD sejam mantidas em conta de depósito judicial, até que sobrevenha decisão definitiva nos agravos no 0752215-37.2023.8.07.0000 e no 0752444- 94.2023.8.07.0000. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 21 de junho de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator